Tribunal: TJPA
Processo: 0801892-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801892-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: THAIS RABELO DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801892-12.2021.8.14.0000.

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI-OAB/PA 15.674 A.

AGRAVADA: THAIS RABELO DA SILVA.

ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19.604.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE RETO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÕES OFF-LABEL. NECESSIDADE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO EM FORNECER OS FÁRMACOS NECESSÁRIOS. MULTA
. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. MONTANTE DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A,
objetivando a reforma da decisão interlocutória (id. 23520114 - Pág. 1/4 – autos de origem), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA,
ajuizada por
THAIS RABELO DA SILVA.
A decisão agravada, em sua parte conclusiva, está assim expressa:

Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com fulcro no art. 300 do CPC, na forma em que foi solicitada na inicial, e, em consequência, determino que determinar que a Bradesco Saúde custeie a integralidade do tratamento oncológico necessitado pela autora, especialmente a cobertura e fornecimento dos medicamentos CAPECITABINA 500MG (28 COMPRIMIDOS A CADA 28 DIAS), TEMOZOLAMIDA 100MG (05 COMPRIMIDOS A CADA 28 DIAS) E TEMOZOLAMIDA 150MG (05 COMPRIMIDOS A CADA 28 DIAS), consoante dispõe a prescrição médica, em quantidade suficiente para cobrir todo o período relativo ao respectivo tratamento, no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas, sob pena de pagamento de multa diária (astreinte) no montante de R$1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento
.

Em um breve relato, a inicial da ação de obrigação de fazer relata que a autora, aqui agravada, foi diagnosticada com um
tumor neuroendócrino de reto, de alto poder metastático
. Em razão da agressividade da patologia, bem como não ter respondido à terapia padrão e com o surgimento de metástases, lhe foi prescrita a
CAPECITABINA 500 mg
(28 comprimidos a cada 28 dias),
TEMOZOLOMIDA 100 mg
(05 comprimidos a cada 28 dias) e a
TEMOZOLOMIDA 150 mg
(05 comprimidos a cada 28 dias). Tratamento indeferido pelo réu, aqui agravante, situação que ensejou o ajuizamento da ação com o pedido de tutela de urgência, o qual foi deferido pelo Juízo de piso.

Inconformado, o Bradesco Saúde S/A sustenta que a apólice em questão é posterior à Lei nº. 9.656/98, estando, portanto, vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, que constitui a referência básica para a cobertura assistencial mínima para os planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º/01/1999.

Ressalta que Resolução normativa 428 da agência nacional de saúde, prevê a exclusão de medicamentos que não possuem indicação na bula, sendo registrado na Anvisa como off- label.

Explica o agravante que está discutindo a cláusula contratual, bem como o fato de não estar obrigada a custear remédios considerados fora da bula e não inseridos no Rol da ANS, sendo este o caso dos autos, pois não há indicação das medicações para o tratamento de tumor neuroendócrino primário de reto.

Diz que, o uso off-label de medicamentos, ou seja, o uso não aprovado, que não consta da bula, significa que o medicamento não teve comprovadas sua qualidade, eficácia e segurança – essas duas últimas baseadas na avaliação de estudos clínicos – para aquela indicação específica. Portanto, não lhe assiste qualquer obrigatoriedade em fornecer a medicação requerida.

Em relação ao contrato firmado entre as partes, fala que as suas cláusulas são válidas, inclusive, no que diz respeito à negação do fornecimento de medicamento off-label, assim como não há o que se falar em cláusulas abusivas.

Quanto à multa fixada, argumenta ser necessária à sua redução para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por ter sido fixado de forma desarrazoada, pois não lhe foi estipulado limite, além do que, o prazo estipulado para o cumprimento da ordem foi exíguo, devendo ser dilatado para 05 (cinco) dias.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que a decisão combatida seja reformada em sua integralidade.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo pela decisão de ID 4798860.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID n. 5046305 - Pág. 1/21), em que afirma a necessidade da manutenção da decisão interlocutória proferida, em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade em se garantir o direito à vida e aplicação do princípio da proteção integral.

No que diz respeito ao prazo para cumprimento da ordem judicial, a recorrida afirma ser razoável, uma vez que o seu caso demanda urgência, já que se trata do combate a uma patologia agressiva. Situação que demanda a estipulação de multa em caso de descumprimento, a fim de garantir a saúde da parte recorrida.

Conclui, ao pedir a manutenção da decisão combatida.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n. 5107791 - Pág. 1/12).

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, a matéria tratada está inserida no rol das hipóteses previstas (art. 1015, I do CPC), é tempestivo, está preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia, acerca da obrigação do Bradesco Saúde S/A em fornecer as medicações
CAPECITABINA 500 mg
,
TEMOZOLOMIDA 100 mg
e a
TEMOZOLOMIDA 150 mg
; bem como, a legalidade e equidade da multa fixada em caso de descumprimento e o prazo para o cumprimento da ordem.

A)

DA OBRIGAÇÃO EM FORNECER A MEDICAÇÃO.

No caso concreto, tenho que estão presentes os requisitos necessários para manter a tutela de urgência deferida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
em favor da agravada.

De acordo com o relatório médico de ID n. 23518457 - Pág. 1/2, 23518458 - Pág. 1e 23518459 - Pág. 1 (autos de origem)

a autora, ora agravada, é portadora de
TUMOR NEUROENDROCRINO DE RETO,
doença que se mostrou resistente ao tratamento padrão, como se depreende de trecho do laudo médico (ID n. 23518461 - Pág. 1):

Trata-se de doença que mostrou-se com comportamento agressivo, refratária à terapia de primeira linha padrão com análogo do somatostatina e com surgimento de múltiplos sítios de metástase. Diante de paciente jovem, com tumor raro (o que limita acesso à terapias com alto nível de evidência) e baseado nos estudos em anexo foi prescrito capecitabina 2000 mg/dia (dia 1 ao dia 14) e temozolomida 250 mg (dia 10 ao dia 14) a cada 28 dias, em 04.02.2021. solicito a gentileza de liberar a medicação o quanto antes diante do risco de progressão da doença com potencial risco de vida.

Por sua vez, o agravante negou o fornecimento dos medicamentos sob a alegação de que eles estão fora das diretrizes do rol da ANS (ID n. 23518454 - Pág. 1/5).

Contudo, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste ao paciente. Inclusive, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico responsável.

Além do que, quando o caso demandar urgência, é obrigatória a cobertura dos planos de
saúde, conforme dispõe o art. 35-C, da Lei nº 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente;

Nestas circunstâncias, é descabida a negativa de fornecimento dos medicamentos por se tratar de off-label, pois incumbe ao médico prescrever o tratamento indicado, devendo ser mantida a tutela de urgência.

Outrossim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a vida da agravada, não podendo lhe ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a aflige.

Garantia assegurada pelo art. 5º,
caput
da CF.

É o que se depreende da jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.921.439/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARCINOMA. TRATAMENTO DE TUMORES METACRÔNICOS. MEDICAMENTO DE USO OFF-LABEL INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é indevida a recusa do plano de saúde quanto a cobertura de tratamento prescrito pelo médico, ainda que experimental, porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para moléstia coberta pelo plano contratado. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.819.953/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Por tais motivos, mantenho a decisão combatida.

B)

DA MULTA.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que "o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no REsp 1.891.288/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 1º/2/2021).

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que "o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no REsp 1.891.288/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 1º/2/2021).

Analisando a hipótese vertente, observa-se que, embora fixado um valor diário compatível com o valor da obrigação, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento e a importância do bem jurídico tutelado (saúde da paciente), não houve foi estabelecido um limite para a acumulação da multa.

Assim, ponderados, a proporcionalidade, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a importância do bem jurídico efetivamente tutelado (a saúde da autora) e a reconhecida capacidade econômica do réu/agravante, chega-se ao termo de que deve ser limitada a multa na hipótese concreta.

Destarte, mantenho a decisão agravada que fixou a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, porém a limito ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto ao prazo de 24 (vinte e quatro horas) para cumprimento, entendo ser compatível com a necessidade premente da recorrida em receber o tratamento, caso contrário, ocorrerá a progressão da doença e, inevitavelmente, o seu óbito. Portanto, resta inquestionável a necessidade em se garantir a saúde e a vida da parte autora (art. 5º da CF).

Isto posto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para fixar o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à multa, em caso de descumprimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/12/2022